Tribunal: STF
Processo: RE 544788
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Honorários advocatícios. Execução não embargada contra a Fazenda Pública. Ação coletiva. Precedente RE 420.816. 3. Recurso extraordinário que impugna acórdão cuja intimação ocorreu antes de 3.5.2007, data da entrada em vigor da Emenda Regimental 21/07 ao RISTF. Inaplicabilidade ao caso da regra de inadmissibilidade prevista no art. 543-B, § 2º, do CPC 1973. 4. Embargos de declaração rejeitados.